Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-50.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial. Em suas razões a ré/recorrente, em síntese, sustenta que a contratação e as cobranças dos débitos são regulares e não causam danos passiveis de indenização por dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34200244). Contrarrazões apresentadas (ID 34200251).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (art. 2o e 3o, do CDC), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
IV. Restou incontroverso que a autora se matriculou no curso de enfermagem em maio/2021 e não frequentou ou cursou o primeiro semestre de 2021, fato que não foi impugnado nos termos do art. 341 do CPC. Da análise do contrato e carta de aprovação, observa-se que foi aprovado desconto de 100% na primeira parcela e 70,46% nas demais do semestre, bem como iniciaria o semestre em janeiro/2021. Verifica-se, ainda, no contrato relativo ao primeiro semestre de 2021, juntado pelo recorrente ao ID 34200234, que o aceite digital é de 30.04.2021 e efetivação da matrícula em maio/2021. Assim, não é possível impor à autora o adimplemento das mensalidades anteriores à efetivação da matrícula.
V. Ademais, consigna-se que cabe ao fornecedor demonstrar a vontade inequívoca do contratante, além da clareza das informações e usufruto dos serviços oferecido virtualmente, o que não restou comprovado no caso em apreço. Assim, ficou evidenciado falha no dever de informação inequívoca das condições e a boa-fé no cumprimento do que foi inicialmente ofertado.
VI. No que tange à pretensão de indenização por dano moral, compulsando os autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em comprovar danos imateriais decorrente dos fatos narrados na inicial (art. 373, I, do CPC).
VII. O dano moral é aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida do indivíduo, capaz de afetar diretamente a sua dignidade, e não decorrente de descumprimento contratual ou falha na informação, meros dissabores que são normais na vida em sociedade. A cobrança de débitos em aberto, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente, por si só, para gerar violação aos seus direitos da personalidade. Desse modo, a sentença deve ser reformada apenas para afastar os danos morais. Mantidos seus demais termos.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral e mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.